Tribunal: TJMT
Processo: 1028562-90.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028562-90.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONE SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 012.959.441-54 (APELANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA - CPF: 230.757.048-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/6789-02 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1028562-90.2023.8.11.0041

APELANTE: RONE SILVA DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
– IM
PROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE –
TABELA PRICE – VALIDADE
– TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo
a quo
, por se tratar de inovação recursal.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
RONE SILVA DO NASCIMENTO
, contra a sentença proferida na
ação Declaratória c/c Revisional de Cláusulas Contratuais
ajuizada contra
BANCO DO BRASIL S.A
,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

isentando o autor do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade dos encargos cobrados, tais como: capitalização de juros; a substituição da tabela
price
pelo método Gauss e a restituição das tarifas administrativas.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor, seu direito à restituição do indébito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima mencionados.

Contrarrazões no ID no 192157707, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Da
análise dos autos, em especial do
Instrumento Particular, com Efeito de Escritura Pública, de Venda, Compra e Financiamento de Imóvel de Acordo com as Normas do Programa Minha Casa, Minha Vida, no 121.613.709
, firmado em 18/03/2011 (ID no 192157658)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um imóvel no valor de R$ 97.967,27, para pagamento em trezentos e sessenta e uma (361) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 495,74.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 4,59% ao ano, com o sistema de amortização pela tabela
Price
, e para o caso de inadimplência, restou pactuada a cobrança de:
a) juros moratórios de 1,00% ao mês e, b) multa de 2%.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de
R$25,00
de Taxa de Administração.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como, capitalização de juros e tarifas administrativas, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros.

Pois bem.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do
pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
pacta sunt servanda
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Da capitalização dos juros

Por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS, no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou,
em sede de recurso repetitivo
, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na
“CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS FINANCEIROS”
do contrato em discussão. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

De igual modo, o contrato foi firmado em 18/03/2011, muito após, portanto, ao advento da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), restando também superado o requisito temporal.

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que não merece reforma o
decisum
neste item.

Da substituição da tabela
price
pelo método Gauss

No mesmo sentido quanto
ao
pleito de substituição da tabela
price
pelo
método Gaus.

Isto porque, de acordo com a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além do que, o método utilizado para o cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação à substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price
, por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantêm valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros. ”

(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela
Price
, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes[...]
.”
(STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Portanto, não resta dúvida de que a incidência da Tabela
Price
como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CDC VEÍCULO) – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –
TABELA PRICE – LICITUDE DE SUA PREVISÃO
– ENCARGOS MORATÓRIOS MANTIDOS - TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO NO CONTRATO– ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE - TEMA 958 STJ - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - RESTRIÇÃO à ESCOLHA DA SEGURADORA – VENDA CASADA CONSTATADA – RESP N. 1639259/SP – TEMA 972 - ILEGALIDADE DA COBRANÇA - IOF– IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - .DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE ATUALIZADO - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] “No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo regimental não provido”.(STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. [...]”.
(TJMT – RAC No 1005570-92.2018.8.11.0015, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDIDO E EMISSÃO DE BOLETO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] Desde a MP no 2.170-36/2001, em vigor por força da Emenda Constitucional no 32, é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. Precedente do STJ. (Ap, 24654/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 01/07/2014, Data da publicação no DJE 15/07/2014)

“[...] Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).”

(TJMT – RAC No 1019993-13.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.

(TJMT – RAC No 0001539-63.2012.8.11.0045, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, publicado no DJE 09/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples. ”
(TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

Portanto, escorreito o
decisum
também neste item.

Taxa de Administração.

Por fim, quanto a pretensão de restituição da taxa de administração prevista no item 8o - B do contrato em discussão, constata-se que inovou o apelante em suas razões recursais, visto que em sua petição inicial em nenhum momento suscitou tal questão, vindo somente agora a fazê-lo.

Aliás, tanto é verdade que a referida taxa sequer foi mencionada na decisão recorrida pelo magistrado singular.

Destarte, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, devendo sequer ser conhecida.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - ACOLHIDA
- CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA - RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE DESPROVIDO.

Não se conhece das questões relativas aos juros abusivos praticados pela instituição financeira requerida, relativamente aos empréstimos contratados via cartão de crédito, se na inicial a autora trouxe somente a tese de desconhecimento da contratação
. Não sendo demonstrado o alegado vício de consentimento na formalização dos ajustes e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de inexistência débito, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. ”

(
TJMS
. Apelação Cível n. 0809128-97.2020.8.12.0002, Dourados, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/09/2022, p: 22/09/2022)

Destarte, não conheço do recurso, neste tópico.

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em 10% do valor atualizado da causa em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC/15, uma vez que os embargantes/apelantes são beneficiários da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024